Tribunal: TJES
Processo: 5028343-69.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028343-69.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RECORRIDO: THIAGO ROBERIO CAMPOS SILVA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VENDA DE CELULAR. AUSÊNCIA DE ADAPTADOR DE ENERGIA. DIREITO AO RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO PELO PRODUTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A lide versa sobre a ausência do adaptador de energia na embalagem do produto Iphone 14 da marca Apple. Alega a parte autora que o referido acessório é indispensável para a utilização do aparelho, não restando alternativa a não ser a compra de um adaptador de energia no valor de R$146,32 (cento e quarenta e seis reais e trinta e dois centavos). Pugna, nestes termos, seja a ré condenada a restituir o valor pago com o produto adquirido, bem como seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a parte ré na obrigação de restituir o valor de R$146,32.
A parte ré, por meio de recurso inominado, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

3.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95
, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. Afasta-se a preliminar de decadência, eis que a hipótese trazida aos autos não diz respeito ao direito da autora de reclamar pelos vícios de qualidade, quantidade e/ou disparidade, conforme o art. 18, do CDC. Trata-se, na verdade, de pedido de ressarcimento motivado por suposta irregularidade de prática comercial adotada pela recorrente, tendo em vista a ausência de carregador e de fone de ouvido na embalagem do seu produto. Razão esta, pela qual não há como acolher a alegação de decadência por existência de vícios aparentes ou de fácil constatação, nos termos do art. 26, do CDC. Recorre-se, então, ao art. 205, do CC, ante a falta de norma consumerista que trate, especialmente, da pretensão executória por má execução do contrato.

5. No mérito, confirmam-se as razões de decidir do juízo sentenciante, na medida em que é incontroversa a venda do aparelho celular pela ré desacompanhado do adaptador de energia para plugar na tomada. Sendo assim, a despeito dos argumentos da ré, ora recorrente, no sentido de informação prévia aos consumidores acerca da referida prática comercial, além da busca por minorar os impactos ambientais, tem-se que os mesmos não prosperam. Ainda que não seja indispensável, na medida em que o carregamento do celular pode se dar por outras vias, não se pode negar que o acessório em destaque [adaptador de energia] é um facilitador da utilização do produto em si ao consumidor. Sob tal ótica, a prática adotada pela ré consubstancia-se em medida abusiva, pois coloca o consumidor em desvantagem exagerada (CDC, art. 51, inciso IV), forçando-o valer-se de fontes alternativas para o carregamento de energia do celular ou mesmo adquirir um adaptador, de mesma marca, sabidamente mais caro que os existentes no mercado, ou de outra marca, desde que obviamente homologada pela ANATEL. Há, com isso, continuidade de busca no mercado pelo acessório em comento, gerando, sem qualquer dúvida, um consumo paralelo a respeito do item. Daí, mesmo que o consumidor tenha prévio conhecimento acerca da ausência do adaptador, encontra-se ele impossibilitado diante da política adotada pela ré, no sentido de simplesmente não mais ofertar o acessório. Diferente, por exemplo, é a situação do fone de ouvido, em que o consumidor consegue ouvir os sons advindos do celular sem o referido acessório, podendo, para fins de seu conforto, optar pela aquisição, em separado, do último. Por tudo isso, tem-se que a restituição do valor do acessório [adaptador de energia] é medida acertada pelo Juízo de origem.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

10. Por força da sucumbência recursal, condeno a parte recorrente ao pagamento

das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios da, sendo estes fixados em 10% do valor da causa.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)